Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702379-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS, JC DE QUEIROZ DIAS RESTAURANTE &amp; CHOPPERIA DECISÃO Contra decisão interlocutória que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel indicado à constrição no processo originário, foi interposto o Agravo de Instrumento, que por sua vez não foi conhecido por este relator, conforme decisão ID 65137029. Nesta data, foram consultados os autos do processo principal no 0718384-79.2020.8.07.0007 e verificou-se que, posteriormente, foi determinada a penhora acerca dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado pelo exequente (decisão ID 222650806 dos autos principais). Assim, fica a parte agravante intimada a se manifestar sobre o interesse em prosseguir com o presente Agravo Interno. Prazo de 48 horas. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator